Tribunal: TJSP
Processo: 0020814-53.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação ministerial. Homicídio qualificado tentado. Sentença absolutória. Preliminar de nulidade pelo uso de argumento de autoridade ou em virtude da votação realizada pelo conselho de sentença. Inviabilidade. Menção feita pela defesa, acerca da existência de acórdão precedente, integrante do acervo documental do próprio processo – cujo acesso é amplamente garantido aos jurados, em respeito à

Ementa:
Apelação ministerial. Homicídio qualificado tentado. Sentença absolutória. Preliminar de nulidade pelo uso de argumento de autoridade ou em virtude da votação realizada pelo conselho de sentença. Inviabilidade. Menção feita pela defesa, acerca da existência de acórdão precedente, integrante do acervo documental do próprio processo – cujo acesso é amplamente garantido aos jurados, em respeito à soberania dos veredictos – , que não pode ser considerado como uso de argumento de autoridade apto a ensejar a nulidade do julgamento, sob pena de tolher o livre exame das provas pelo Conselho de Sentença. Ademais, ordem de formulação dos quesitos devidamente observada, nos moldes do art. 483 do CPP, cuja votação respeitou a convicção dos jurados, igualmente em prestígio à soberania dos veredictos. Ausência de qualquer vício. Rejeitadas. No mérito, pleito almejando novamente o reconhecimento de contrariedade à prova dos autos. Inviabilidade. Vedação expressa oriunda do art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal, que não admite segunda apelação pelo mesmo motivo. Precedentes do STJ. Improvido.